Tribunal: TJDFT
Processo: 0751012-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751012-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RECOMA CONSTRUCOES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu pedido de tutela de urgência, pela qual a agravante pretende a suspensão dos efeitos da Decisão no 3.134/23, do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF. A agravante alega a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência. Pontua, quanto ao perigo da demora, que há risco de inscrição do débito fixado pela decisão do TCDF em dívida ativa, bem como de que seja deflagrada a sua execução. Relativamente à verossimilhança do direito, afirma haver evidência da consumação da prescrição, ante o transcurso de mais de dez anos entre a assinatura do contrato administrativo e a instauração do respectivo processo sancionatório de tomada de contas especial. Aduz que não houve qualquer dano ao erário em razão da revisão de preços realizada entre o fim da licitação e a efetiva convocação para firmar o contrato, como, inclusive, reconhecido em voto minoritário do julgamento no TCDF. Acresce que não há risco de irreversibilidade da medida requerida, que diz respeito apenas à suspensão da exigibilidade da penalidade. Assevera que ofertou, como garantia do juízo, o direito de crédito perseguido na ação de cobrança no 0702315-07.2018.8.07.0018, reconhecido por sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, confirmada em grau de apelo pela 5a Turma Cível, não cabendo mais recurso com efeito suspensivo. Aponta que o valor indicado no cumprimento provisório de sentença (no 0710375-90.2023.8.07.0018) é de R$ 10.923.673,78 (dez milhões novecentos e vinte e três mil seiscentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos), atualizado até setembro de 2023, superando, em muito, o valor da penalidade impugnada, que é de R$ 1.742.999,00 (um milhão setecentos e quarenta e dois mil novecentos e noventa e nove reais). Alega que a quantia ofertada cobre os trinta por cento (30%) de acréscimo exigidos pelo art. 835, § 2o, do CPC, para fins de substituição da penhora. Ressalta que o crédito advém da condenação do Distrito Federal, ora agravado, ao pagamento de quantias decorrentes do mesmo contrato administrativo. Sustenta que não se trata de mera expectativa de direito, uma vez que exaurida a discussão quanto a fatos e provas nas instâncias ordinárias. Conclui requerendo a concessão de antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da decisão do TCDF, mediante a garantia consistente no crédito que ostenta perante o agravado, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. No que se refere à relevância da argumentação recursal, observe-se que a tese de prescrição foi objeto de apreciação expressa na decisão do TCDF (IDs nos 176295178 a 176295180 dos autos de origem no 0712621-59.2023.8.07.0018) e a revisão de tal entendimento, ainda que no exercício estrito do controle de legalidade na via judicial, não prescinde de mínimo contraditório, como bem observado na decisão resistida. Com efeito, em análise prelibatória, a decisão quanto à possível prescrição demanda análise aprofundada quanto às eventuais causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, mostrando-se pertinente averiguar a data da ciência dos fatos pela Corte de Contas, assim como o termo final da tomada de contas especial, dentre outros fatos que o agravado possa julgar pertinentes à sua defesa. Nesse sentido, por exemplo: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, II, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. MILITAR. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. TERMO INICIAL. RE 636.886/AL - TEMA 899. DISTINÇÃO. EFETIVA FIXAÇÃO DE RESIDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SANÇÕES. LEGALIDADE. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO COMBATIDO. MANUTENÇÃO. (...) 2. O Supremo Tribunal Federal fixou tese, decorrente do julgamento do Tema 899, no RE no 636886/AL, segundo a qual ‘é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’, conforme explicita na ratio decidendi. 3. Se a narrativa fática não se amolda perfeitamente aos fundamentos adotados na formação do precedente qualificado, não há como aplicá-lo à causa em julgamento. 4. Inexiste afronta ao citado precedente qualificado, uma vez que o prazo prescricional deve ser contado a partir da conclusão da Tomada de Contas Especial. 5. Mantidos os fundamentos do v. acórdão em sede de juízo de retratação. 6. Recurso não provido” (Acórdão 1766367, 07085144020218070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/09/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DE MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei 9.873/99 - que estabelece ‘prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta’ - restringe-se ao âmbito da Administração Pública Federal. Dessa forma, a questão deve ser examinada à luz do Decreto n. 20.910/32 (prescrição quinquenal). 2. In casu, o prazo para instauração do procedimento se iniciou quando o Ente teve ciência da inutilização dos materiais comprados. Isto é, da data de vencimento do prazo de validade dos saltos ortopédicos em estoque, portanto sem uso, fato suficiente para evidenciar a irregularidade na sua compra em excesso e com grave prejuízo ao erário público. Prejudicial de mérito rejeitada. 3. Não cabe ao Poder Judiciário ser instância revisora do mérito dos atos administrativos. A sua intervenção se dará apenas para sanar ilegalidade ou abuso de poder, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes. Não verificado o alegado cerceamento de defesa ou desrespeito ao contraditório no âmbito do Procedimento de Tomada de Contas Especial, descabida a pretensão de sua anulação. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1411320, 07184759020208070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/03/2022, publicado no DJE: 06/04/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Igualmente, as alegações de ausência de dano ao erário devem ser submetidas ao contraditório, valendo insistir que o controle cabível por parte do Poder Judiciário cinge-se aos aspectos de legalidade do ato administrativo, não alcançando, em princípio, as conclusões atinentes ao seu mérito, como parece decorrer da pretensão sob exame. Ademais, a antecipação da tutela pleiteada, como é de sua essência, confunde-se como o próprio pedido em definitivo, não cabendo, portanto, pronunciando imediato e aprofundado quanto às circunstâncias específicas da revisão do preço ocorrida antes da assinatura do contrato administrativo. Assim, e com o cuidado para não prejulgar a causa, o fundamento de fato de que se vale a recorrente a fim de amparar o pleito liminar, qual seja, a ausência de efetivo prejuízo ao erário, não ostenta, por ora, a magnitude necessária à antecipação da pretensão recursal. O exame das alegações demanda ampla dilação probatória, cujo aprofundamento não se mostra possível na presente via recursal. Por outro lado, quanto à garantia ofertada, anote-se, em primeiro lugar, que a controvérsia atinente a “definir se a oferta de seguro-garantia ou de fiança bancária tem o condão de suspender a exigibilidade de crédito não tributário” é objeto de afetação pelo regime dos recursos especiais repetitivos (Tema no 1.203/STJ), inclusive com determinação de suspensão nacional dos processos sobre a matéria afetada. No caso, porém, a agravante objetiva a oferta de modalidade diversa de garantia, consistente em crédito que alega possuir perante a mesma pessoa jurídica de direito público, o Distrito Federal, discutido em outra ação judicial, cuja decisão ainda não transitou em julgado. A este respeito, observe-se que a jurisprudência do excelso STF não admite cumprimento provisório de sentença que estabeleça obrigação de pagar quantia certa em face da Fazenda Pública, como no caso. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1154961 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019). Em juízo prefacial, a ausência de trânsito em julgado da decisão condenatória impede que se reconheça exigibilidade ao crédito, por força direta do que dispõe a Constituição da República quanto ao regime de pagamento mediante precatórios, nos seus arts. 100 e seguintes. Logo, inobstante a alegação de que os recursos a que se sujeita a sentença em questão não seriam dotados de efeito suspensivo, não se vislumbra que o suposto crédito seja revestido de suficientes certeza, liquidez e exigibilidade, de molde a autorizar a sua recepção em garantia do juízo. Destaque-se, por derradeiro, que a pretensão da agravante não encontra abrigo no art. 835, § 2o, do CPC, que se refere à possibilidade de substituição de penhora por seguro-garantia, sendo certo que, no caso vertente, não há penhora, mas, sim, oferta de crédito controvertido para fins de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, circunstância fática que inviabiliza a incidência da norma pretendida. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator